Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 297 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. PENALIDADES. ARTIGO 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 940 DO CC. APLICÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR EQUIVALENTE AO EXIGIDO NA AÇÃO EXECUTIVA. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. RECONHECIDO. QUANTUM. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA DE PEDIDOS. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA No 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A relação jurídica havida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, haja vista que ambas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como pelo fato de que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 297, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. Ao tratar acerca das penalidades aplicáveis aos casos de cobrança indevida de dívidas, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil trazem regramento distinto.
3.1. Não obstante o regramento estabelecido pelos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil se refira a situações similares, cada previsão legal possui pressupostos de aplicação diferentes, incidindo, portanto, em hipóteses distintas.
3.2. Enquanto a penalidade prevista no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor possui como pressupostos a ocorrência de cobrança extrajudicial, a presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança e o pagamento de quantia indevida pelo consumidor; o artigo 940 do Código Civil somente pode ser aplicado quando a cobrança ocorrer por meio judicial e ficar comprovada a má-fé do demandante.
3.3. Mesmo diante de uma relação de consumo, caso não estejam configurados os requisitos para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, da legislação consumerista, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, naquilo que couber.
4. Verificado o preenchimento dos pressupostos necessários à aplicação do artigo 940 do Código Civil, cabe à instituição financeira pagar ao consumidor valor equivalente ao exigido na ação executiva indevidamente ajuizada.
5. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal.
5.1. O dano moral restará configurado caso ultrapasse o razoável ou o mero dissabor.
6. A constrição judicial de quantia disponível em conta corrente da executada, motivada por pedido formulado diante de débito sabidamente já quitado, caracteriza conduta ilícita da instituição financeira. Precedentes.
6.1. Constatada a presença de conduta ilícita, dano moral indenizável e nexo de causalidade, resta evidenciada a obrigação de indenizar.
7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.
7.1. O montante fixado se mostra suficiente para atender ao caráter pedagógico inerente à indenização por danos morais, de modo a desestimular a reincidência na mesma prática ilícita, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.
8.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.
9. A cumulação de pedidos pode ser classificada em cumulação própria, quando for possível a procedência simultânea de todos os pedidos formulados; e em cumulação imprópria, quando somente um dos pedidos formulados puder ser concedido.
9.1. Conforme leciona a doutrina, na cumulação alternativa, prevista no parágrafo único do art. 326 do Novo CPC, o autor cumula os pedidos, mas não estabelece uma ordem de preferência entre eles, de maneira que a escolha do pedido a ser acolhido fica a cargo do juiz, dando-se o autor igualmente por satisfeito com o acolhimento de qualquer um deles. (...). Nessa espécie de cumulação, o acolhimento de qualquer um dos pedidos não gera interesse recursal ao autor.
9.2. O acolhimento de um dos pedidos alternativos não ocasiona a sucumbência da parte demandante quanto ao pedido que não foi acolhido, haja vista que não há ordem de preferência entre eles. Precedentes.
10. No que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, faz-se necessário destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado pelo enunciado sumular n. 326, no sentido de que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
11. Constatado que a parte demandante sucumbiu apenas em relação a um dos pedidos postulados na inicial, resta clara a inexistência de sucumbência recíproca, mas sim a ocorrência de sucumbência mínima, o que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
12. Recurso do réu conhecido e não provido. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Ônus da sucumbência redistribuído. Honorários majorados.